Tribunal: TJPA
Processo: 0004567-39.2019.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004567-39.2019.8.14.0068

APELANTE: ROGER CRISTIANO RODRIGUES DOS SANTOS, SILVIO ROBSON RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – FURTO QUALIFICADO E MAJORADO – ART. 155, §§1º E 4º, I E IV, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, autos de entrega, bem como pelo depoimento judicial da vítima, devidamente corroborado pelos depoimentos judiciais dos vigilantes e dos policiais militares que participaram das diligências que resultaram na prisão dos apelantes. Alto valor probante da palavra do ofendido nos crimes patrimoniais, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais.
- 2)
DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4º, I, DO CP) – PROCEDÊNCIA. O delito em questão deixou vestígios e o juízo
a quo
não justificou a impossibilidade de realização de prova técnica, não havendo que se falar, assim, em dispensa desta e substituição por outros meios de prova, razão pela qual é imperioso o afastamento desta qualificadora. Precedentes do STJ. - 3)
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE. Compete
ao juízo da execução analisar o período de recolhimento cautelar e avaliar eventuais alterações dele decorrentes. Precedentes jurisprudenciais.

- 4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, BEM COMO, DE OFÍCIO, REDIMENSIONAR AS PENAS DEFINITIVAS DOS APELANTES PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, CADA, E, AINDA, MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO, À LUZ DO ART. 33, §2º,
B
, DO CP – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ROGER CRISTIANO RODRIGUES DOS SANTOS e SILVIO ROBSON RIBEIRO DOS SANTOS (IDs – 7426914 e 7426915), inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa (IDs – 7426910 e 7426911), que condenou cada um deles à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais,
requerem a
absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do CP),
bem como
a detração dos dias de prisão cautelar.

Em contrarrazões (ID - 7426916), o
dominus litis
requereu o conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja realizada a detração penal.

Nesta Instância Superior, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID – 9351576), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID – 7426856) que, no dia 03/08/2019, por volta das 03h39m, no Banco Bradesco do Município de Augusto Corrêa, os acusados, ora apelantes, juntamente com 02 (dois) agentes não identificados, associaram-se, com unidade de desígnios, durante o período noturno, mediante rompimento de obstáculo, e subtraíram aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), além de 02 (dois) revólveres, calibre 28, numerações QJ581186 e UL924312, 24 (vinte e quatro) munições de calibre 38 e 01 (um) colete à prova de balas.

Aduz que, na data e hora supracitadas, os recorrentes, com auxílio de outros dois comparsas, fizeram um buraco na parede dos fundos do caixa da agência bancária e adentraram no imóvel, onde danificaram 01 (um) cofre 2x1, 02 (dois) dispositivos de senha, sendo um da porta de acesso à retaguarda e outro da agência geral, 04 (quatro) portas internas (cofre, sala do min, BDN e acesso à retaguarda), 02 (duas) portas externas (entrada e autoatendimento), 01 (um) toten, 04 (quatro) cadeiras, piso e parede do Banco, 02 (dois) computadores e 01 (uma) contadora de cédulas.

Assevera que, devido ao sistema de monitoramento do banco, o gerente foi comunicado do ocorrido e acionou a polícia militar, a qual se dirigiu ao local e, chegando lá, se deparou com os criminosos, sendo que parte deles empreendeu fuga em um veículo Doblo, cor prata.

Consta, ainda, da exordial que, os apelantes correram e se depararam com agentes de vigilância, sendo que, por acharem que eram policiais, se renderam e foram presos em flagrante pela guarnição, tendo sido com eles apreendido: 01 (um) automóvel Siena, cor cinza, placa JUK-4172; 01 (um) revólver calibre 38, com quatro munições intactas; 01 (um) saco com a quantia de R$ 14.050,00 (quatorze mil e cinquenta reais) em espécie; 01 (um) saco com a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em moedas; e, diversas ferramentas.

Os recorrentes foram denunciados como incursos no art. 155, §§1º e 4º, I e IV, do CP, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (IDs – 7426910 e 7426911), tendo sido interposto o presente recurso defensivo conjunto, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Tanto a materialidade do fato como a autoria delitiva restaram comprovadas através do boletim de ocorrência policial (ID – 7426918), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 7426921), autos de entrega (ID – 7426921), bem como da prova oral coligida.

Em juízo, a vítima WAGNER PASSOS DA SILVA, gerente do Banco, relatou:
“
QUE tomou conhecimento do assalto através do gerente regional
, acionado pelo sistema de monitoramento do local,
e que duas pessoas foram presas
; QUE os demais meliantes não foram presos;
QUE arrombaram a parede de trás da agência e por lá entraram
; QUE quando a polícia chegou os criminosos ainda estavam no

interior da agência;
QUE não sabe o valor exato da subtração, mas que foi na faixa de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
; Que não sabe o valor recuperado; QUE danificaram portas e cadeiras;
QUE levaram 1 revólver e 1 colete
.”
(grifo nosso)

Em juízo, a testemunha JOSÉ EVANDRO CUNHA, vigilante, declarou:
“
QUE efetuou a detenção dos dois assaltantes
; QUE a arma estava próxima deles; QUE foram subtraídas duas armas;
QUE a arma encontrada com os meliantes foi a do banco
;
QUE sabe que tinham outras pessoas envolvidas e que os apelantes disseram que eram seis
; QUE os recorrentes disseram que tinha na faixa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) dentro de um saco no quintal do nacional Lázaro; QUE sabe que foi um encontrado um saco de moedas, mas não sabe o valor recuperado;
QUE a parede de trás do Banco estava arrebentada e que não sabe se usaram explosivos
.”
(grifo nosso)

Em juízo, a testemunha PEDRO ERIK MOTA PEREIRA, vigilante, aduziu:
“
QUE efetuou a prisão dos assaltantes, os quais estavam armados
;
QUE calculou serem 06 (seis) criminosos
; QUE na hora pegaram apenas dois homens e com eles foi encontrado a carteira que coloca dinheiro e nada mais; QUE só soube do roubo porque o gerente lhe procurou.”
(grifo nosso)

Em juízo, os policiais militares MILVAN MONTEIRO DA PAIXÃO, VALDENIZ DE JESUS DOS SANTOS e MELQUIAS DANIEL RIBEIRO DA SILVA foram uníssonos ao afirmar ter sido acionados pelo gerente do Banco Bradesco de Augusto Corrêa, por volta das 03h00m, e que, chegando no local, viram fumaça e perceberam a presença de alguém. Disseram, ainda, que havia um buraco na parede de trás da agência, além do cofre arrombado e toda a parte de segurança danificada, bem como que avistaram duas pessoas saindo pelos fundos da agência e pulando um muro que dá acesso a uma escola, onde os mesmos foram presos por eles, com ajuda dos vigilantes, em poder de uma arma de fogo, calibre 38, municiada.

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada pela vítima se mostrou congruente e harmônica com a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, não sendo despiciendo lembrar que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“PENAL. APELAÇÃO.
CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVO ESPECIAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.

2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando em consonância com outras provas contidas nos autos, que não deixam dúvida acerca da prática do crime de furto pelo réu
.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0702103-48.2020.8.07.0007, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 07/10/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ACUSADO PRESO NA POSSE DA RES. CONDENAÇÃO MANTIDA
. TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO. NECESSIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. DOLO EVIDENCIADO. AUTODEFESA. TESE DESCABIDA. DOSIMETRIA. CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. ABRANDAMENTO DO REGIME.

1.
Comprovadas a autoria e materialidade do crime de furto, pela palavra da vítima e demais testemunhos colhidos em juízo, tendo o acusado sido preso na posse da res, há que se manter o decreto condenatório
.

(...)

4. A pena de detenção deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Inteligência do artigo 33, caput, do Código Penal.”
(TJ/MG, APR 0027558-62.2020.8.13.0145, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 05/08/2021) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Desta feita,
improcedente o pleito de absolvição formulado pela defesa
.

2 -
DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4º, I, DO CP).

Assiste razão à defesa nesta parte
. Explico:

O delito de furto qualificado por rompimento de obstáculo, objeto do presente, é uma infração que deixa vestígios e, sendo assim, a ausência de laudo pericial inviabiliza, à luz do art. 158, do Código de Processo Penal, a prova da materialidade do aludido crime.

Admite-se a possibilidade da prova testemunhal suprir o indispensável exame pericial apenas quando os vestígios tiverem desaparecido (art. 167, do CPP), o que não é o caso, ou quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto, o que não foi feito pela magistrada sentenciante.

Logo, tendo em vista que não foi justificada a impossibilidade de realização de prova técnica, não há que se falar em dispensa desta e substituição por outros meios de prova para o reconhecimento da qualificadora do art. 155, §4º, I, do CP, pelo que a afasto.

É a jurisprudência pacífica do C. STJ,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DIRETA E DE JUSTIFICAÇÃO DA NÃO REALIZAÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Este Tribunal Superior possui firme entendimento de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal - CP exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto
.

2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.979.769 / MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07/06/2022) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para reconhecimento da qualificadora do rompimento do obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se o delito não deixar vestígios ou tenham esses desaparecido, ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo
. Assim,
se era possível a realização da perícia, mas essa não ocorreu, a prova testemunhal e o exame indireto não suprem a sua ausência
.

2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar a matéria, não apresentou qualquer justificativa para a não realização da perícia, devendo, assim, ser mantida a decisão agravada, que afastou a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.869.240 / MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/05/2020) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado os apelantes não terem se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública, o que passo a fazer de forma separada:

- Apelante Roger Cristiano Rodrigues dos Santos:

De início, observa-se que o juízo de piso incorreu em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, de modo que, reavaliando-as, tem-se como desfavoráveis ao recorrente apenas os antecedentes, uma vez que ele possui sentença penal condenatória transitada em julgado em 11/06/2021 nos autos do Processo nº 0011499-79.2012.8.14.0006.

Logo,
ex officio
, redimensiono a reprimenda para 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, por ser mais proporcional e adequada.

Na segunda fase da dosimetria penal, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes, o que mantenho.

Já na terceira etapa do cálculo da pena, preservo o reconhecimento da causa de aumento de pena do repouso noturno (art. 155, §1º, do CP) e, aplicando a fração de 1/3 (um terço), redimensiono, DE OFÍCIO, a pena definitiva do apelante ROGER CRISTIANO RODRIGUES DOS SANTOS para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

Via de consequência, considerando este novo
quantum
, DE OFÍCIO, modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do CP.

- Apelante Silvio Robson Ribeiro dos Santos:

Reavaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, tem-se como desfavoráveis ao recorrente apenas os antecedentes, na medida em que ele possui sentença penal condenatória transitada em julgado em 17/12/2015 nos autos do Processo nº 0004916-16.2010.8.14.0201.

Portanto,
ex officio
, redimensiono a reprimenda para 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, por ser mais proporcional e adequada.

Na segunda fase da dosimetria penal, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes, o que mantenho.

Já na terceira etapa do cálculo da pena, preservo o reconhecimento da causa de aumento de pena do repouso noturno e, aplicando a fração de 1/3 (um terço), redimensiono, DE OFÍCIO, a pena definitiva do apelante SILVIO ROBSON RIBEIRO DOS SANTOS para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

Via de consequência, considerando este novo
quantum
, DE OFÍCIO, modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do CP.

3 -
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL.

Improcedente
, pois é de competência do juízo da execução analisar o período de recolhimento cautelar, bem como avaliar eventuais alterações dele decorrentes.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO -
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

A despeito do disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal,
a análise da detração deve ficar a cargo do Juízo da execução penal
.”
(TJ/MG, APR 10210190012471001, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 20/02/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo,
bem como, de ofício, redimensiono as penas definitivas dos apelantes para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, cada
, e, ainda,
modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto
, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 08/11/2022